Tribunal: STF
Processo: Rcl 52921
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em face da decisão pela qual julguei procedente a reclamação.



    Mediante a reclamação, a parte ora embargante pleiteou a cassação das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Mandado de Segurança 0080035-41.2022.5.22.0000, e pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos da Execução Trabalhista 0001697-23.2017.5.22.0002, que, ao deixar de aplicar à ora reclamante os benefícios próprios da Fazenda Pública no tocante ao pagamento de sua dívidas judiciais, teria violado a autoridade das decisões desta Corte na ACO 3469, nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, bem como nas Rcls 46878, 45367, 41079 e 52170 (eDOC 1).



    Em 15.8.2022, assentando que a reclamante é empresa pública, prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não submetido ao regime concorrência, além de ser uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional, que não distribui lucros e que atua na prestação de serviços típicos do Estado, julguei procedente a reclamação nos seguintes termos (eDOC 29):



    “Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decidido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437.”



    Nos presentes embargos, a Embrapa aponta a existência de omissão na decisão embargada, no que deixou de pronunciar-se quanto a pedido expressamente formulado na ação.



    Uma vez que a parte beneficiária não veio aos autos por ocasião de sua citação (eDOC 25), deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Assiste razão à parte embargada.



    Destaco o que consignado na petição inicial da reclamação, especificamente, no item “g)” do pedido (eDOC 1, p. 14):



    “g) In fine, que seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial transitado em julgado na Execução Trabalhista nº 0001697-23.2017.5.22.0002 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista nº 0001697-23.2017.5.22.0002, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito.” (Grifei)



    Depreende-se do decisum embargado a ausência de manifestação do órgão julgador quanto ao ponto em destaque.



    Passo a análise do que requerido.



    Conforme se extrai da decisão embargada, foi reconhecido à Embrapa fazer jus aos privilégio próprios da Fazenda Pública no tocante ao pagamento de suas dívidas judiciais, nos termos do que decidido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437. 



    Diante disso, acolho os embargos de declaração para, em complemento à decisão embargada, determinar a integral devolução à parte embargante de eventuais recursos financeiros por ela disponibilizados que estejam bloqueados nos autos da Execução Trabalhista 0001697-23.2017.5.22.0002, em tramitação no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina/PI.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente